Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-72.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701571-72.2019.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDA RODRIGUES RAMOS APELADO: IRLENE DA SILVA FREITAS DE MENEZES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator